Tribunal: TJES
Processo: 5010152-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010152-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MEDPSI SERVICOS, GESTAO E CONSULTORIA DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010152-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: MEDPSI SERVIÇOS, GESTÃO E CONSULTORIA DE SAÚDE LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRAS INTERNACIONAIS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
). RAZOABILIDADE E FIXAÇÃO DE LIMITE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que deferiu tutela de urgência requerida por MEDPSI SERVIÇOS, GESTÃO E CONSULTORIA DE SAÚDE LTDA. para determinar: (i) a abstenção de cobrança dos valores contestados mediante débito em conta corrente; (ii) a suspensão de contrato relativo a parcelamento automático não autorizado; (iii) a retirada do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito e o
periculum in mora
quanto à suspensão das cobranças e à exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária (astreintes) fixada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito da Agravada se encontra evidenciada, considerando que as transações internacionais questionadas destoam do padrão de consumo usual, conforme demonstrado pelas faturas do cartão de crédito anexadas aos autos, sem justificativa plausível apresentada pelo banco para o indeferimento do pedido de contestação na esfera administrativa.

4. O
periculum in mora
resta configurado pela negativação do nome da Agravada e pela imposição de parcelamento automático, situação que gera danos financeiros e impossibilita a empresa de acessar formas de crédito no mercado.

5. A jurisprudência dominante reconhece que operações fraudulentas, mesmo sem perda física do cartão, configuram hipótese de probabilidade do direito, especialmente diante da habitualidade de fraudes eletrônicas com clonagem de dados.

6. Quanto às astreintes, a fixação de R$ 1.500,00 por dia é razoável diante da capacidade econômica do banco e do objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial. Contudo, é necessário fixar um limite total para a multa, evitando o enriquecimento sem causa da parte favorecida, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

7. O cumprimento da ordem judicial referente à exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes é responsabilidade do Agravante, sendo desnecessária a expedição de ofício judicial para tanto, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor total das astreintes à quantia correspondente às compras contestadas (R$ 13.387,68).

Tese de julgamento
:

9. A probabilidade do direito em casos de contestação de compras não reconhecidas em cartão de crédito pode ser evidenciada pela desconformidade das transações com o padrão de consumo do titular, independentemente da ausência de perda ou roubo do cartão.

10. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a limitação do montante total ao valor da obrigação principal.

11. O cumprimento de ordens judiciais relacionadas à exclusão de registros em cadastros de inadimplentes compete à parte destinatária da obrigação, sem necessidade de expedição de ofício pelo Juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 536, §1º.
Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI nº 06829418020198090000, Rel. Desª. Amélia Martins de Araújo, j. 15.06.2020.

TJ-RJ, AI nº 0066985-43.2023.8.19.0000, Rel. Desª. Valéria Dacheux Nascimento, j. 07.12.2023.

TJMG, AI nº 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 10.11.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 976.921/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
eis que irresignado com a r.
decisão (ID 43234695; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - no processo tombado sob o n. 5013787-67.2024.8.08.0035,
a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora
MEDPSI SERVIÇOS, GESTÃO E CONSULTORIA DE SAÚDE LTDA.,
para determinar que a parte ré, ora Agravante, no prazo de 24 horas, i) se abstenha de cobrar os valores provenientes das compras contestadas do cartão de crédito mediante débito em conta corrente, ii) suspenda o contrato bancário relativo a parcelamento automático não autorizado pela parte autora e, ainda, iii) retire o nome da requerente do cadastro de inadimplentes; fixando multa diária no valor de R$ 1.500,00 em caso de descumprimento.

Em

seu
recurso (ID 5713339), o
Agravante sustenta, em síntese, que a Agravada em momento algum informou a perda, roubo ou furto de seu cartão de crédito, além de ter feito uso do mesmo cartão para realização de compras durante o período das transações questionadas. Ademais, ressalta que as compras questionadas não figuram do padrão de uso do titular, destacando que se trata de cartão internacional e que a parte autora confessa em sua inicial que estava fora do país à época. Nesse sentido, afirma que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela requerente/Agravada, tampouco os supostos danos decorrentes da conduta adotada pelo banco.

Outrossim, quanto à multa imposta, defende sua excessividade, destacando que as astreintes não podem dar azo ao enriquecimento sem causa.

Finalmente, aduz que, dada a natureza do pedido no que toca ao cancelamento de inscrição em cadastro protetivo de crédito, o cumprimento deve ocorrer mediante expedição de ofício pelo próprio Juízo, medida que se revela mais efetiva.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, com o indeferimento do pleito alusivo à tutela provisória, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No ID 8443362, foi deferida parcialmente a concessão do efeito suspensivo almejado pelo Recorrente.

Embora intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 11276553.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Cinge-se a controvérsia, em resumo, ao exame da regularidade da cobrança de valores lançados na fatura de cartão de crédito contratado pela Agravada, referentes a compras internacionais não reconhecidas; assim como da legalidade da multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo.

Analisando o processo em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito aduzido pela parte autora, ora Agravada, no que se refere à não realização das operações questionadas.

Observo que as compras contestadas pela Agravada se tratam de compras transações internacionais, realizadas no mesmo dia (19/04/2023), uma delas no valor de USD 2.325,48 (estabelecimento Cartrawler) e a outra no valor de USD 195,74 (estabelecimento HOTELSCOM7253803287646), quantias as quais, após a conversão em moeda nacional, somadas, alcançaram o valor de R$13.387,68.

Importa aclarar que na petição inicial não foi dito pela Agravada que a titular do cartão de crédito se encontrava no exterior quando realizadas as operações, isto é, em 19/04/2023, mas sim que estava fora do País quando tomou ciência de tais lançamentos, em 24/05/2023.

Além disso, o fato de não ter havido perda ou roubo do cartão magnético,
per si,
não possui o condão de enfraquecer a tese autoral, na medida em que, como é de curial sabença, operações realizadas via internet não exigem a utilização física do cartão ou o uso da senha pessoal, decerto que a prática de fraude mediante clonagem de dados de cartão de crédito se revela cada vez mais habitual em nossa sociedade.

Em evolução, ao revés do que afirma o Agravante, noto que as faturas de cartão de crédito anexadas ao processo de referência pelo próprio banco, relacionadas ao período compreendido entre 20/09/2020 a 20/05/2023, evidenciam que tais compras destoam severamente dos padrões de consumo da Agravada naquele cartão. Embora existam outras compras internacionais lançadas nas faturas, os valores destas jamais passaram de USD50,00, tampouco se observa transações com tamanha expressividade, ao menos realizadas à vista.

Sublinho ainda que o banco Agravante não cuidou por trazer aos autos a justificativa utilizada para respaldar o indeferimento do pedido de contestação formulado pela Agravada na seara administrativa.

Tais elementos, em meu sentir, indicam a probabilidade do direito alegado pela Agravada.

Somando-se a isso, o
periculum in mora
resta evidente, na medida em que, como salientado na decisão vergastada, a Agravada
“vem sofrendo danos de ordem financeira, encontrando impossibilidade de valer de formas de crédito oferecidas pelo mercado, uma vez que o nome da empresa foi negativado”
, sem contar na imposição de parcelamento automático não desejado pela suposta devedora.

Sendo assim, tenho por acertada a decisão que deferiu a medida liminar pleiteada, que vai ao encontro da jurisprudência pátria acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTO E COBRANÇA DE COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE MEDIANTE O EMPREGO DE FRAUDE. DEFERIMENTO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Evidenciados os requisitos dispostos no art. 300, caput, do CPC, é de se manter incólume a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestada pela parte autora/agravada, de modo a determinar que a instituição financeira/agravante suspenda o lançamento e a cobrança de compras realizadas com cartão de crédito que destoam do padrão das movimentações financeiras da consumidora, mediante o suposto emprego de fraude empregada por terceiros.
II. É cabível a cominação de multa diária para o cumprimento de obrigação de fazer como forma de constranger a parte a satisfazer a determinação judicial. III. Constatada a razoabilidade e proporcionalidade da multa arbitrada (astreinte), deve ser confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06829418020198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS REALIZADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER REFORMADA.
NÃO SE EXIGE PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES, MAS TÃO SOMENTE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA PARTE E O PERIGO DE DANO. COMPRAS EM VALORES VULTOSOS QUE DENOTAM A VEROSSIMILANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS REFERENTES ÀS COMPRAS REALIZADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO.
PERICULUM IN MORA CONFIGURADO EM RAZÃO DA COBRANÇA MENSAL. RISCO DE AUMENTO DA DÍVIDA, EM RAZÃO DE JUROS ROTATIVOS. PRESENTES OS REQUISITOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0066985-43.2023.8.19.0000 202300293338, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/12/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 11/12/2023)

Não bastasse, chamo atenção para o fato de que
“não é irreversível a providência deferida initio litis, porquanto se tal deixar de existir, por qualquer motivo, indubitavelmente as exações suspensas poderão ser novamente cobradas”
(TJ-GO - AI: 57164259120228090029 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Lado outro, no que concerne às
astreintes,
é certo que o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
“astreintes”
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a Agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu Agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Apesar disso, considerando que o Juízo primevo não estabeleceu limite máximo para incidência da multa cominatória, hei por bem fazê-lo,
“o valor fixado não pode ultrapassar o do objeto da obrigação principal, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa do credor”
(TJ-SP - AI: 21602397520228260000 SP 2160239-75.2022.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 31/10/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

Nesse caminhar, cito, inclusive, o entendimento adotado por este Sodalício, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE COBRANÇA E RETIRADA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – LIMINAR DEFERIDA –
ASTREINTES FIXADAS SEM LIMITAÇÃO DE VALOR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE
.. 1 –
A jurisprudência proveniente do e. STJ tem orientado no sentido de que “[...]cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal[...]” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)
[...] (TJES. AI 5004730-72.2020.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 06/10/2021)

Assim, julgo prudente manter o valor da multa diária arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, no entanto, fixo como limite total das
astreintes
a quantia equivalente à soma dos valores das compras contestadas pela Agravada (R$ 13.387,68 - treze mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), cuja cobrança restou suspensa.

Por outro lado, ressalto que
“[...] a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio [...]”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 1134065-72.2023.8.13.0000; Relator: Des. Habib Felippe Jabour; Décima Oitava Câmara Cível; J 20/06/2023; DJEMG 20/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA. Insurgência da casa bancária. Pretensão de revogação da tutela. Argumento de que o contrato de cartão de crédito foi firmado com anuência expressa da acionante. Todavia, probabilidade do direito demonstrada na exordial pelo não reconhecimento da contratação. Impossibilidade de produção de prova negativa. Ademais, constatação do perigo de dano através do montante descontado em benefício previdenciário. Inconformismo rejeitado.
Expedição de ofício ao órgão pagador. Desnecessidade. Responsabilidade da casa bancária pelo cumprimento da ordem judicial que diz respeito à suspensão dos descontos e, não, ao cancelamento
[...] (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5001855-80.2023.8.24.0000; Relator: Des. Robson Luz Varella; Segunda Câmara de Direito Comercial; J 28/03/2023).

[...]
Pleito de expedição de ofício ao órgão pagador. Rejeição. Providência que cabe à parte recorrente, responsável pela inclusão reputada indevida
[...] (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5009905-32.2022.8.24.0000; Relator: Des. Osmar Nunes Júnior; Sétima Câmara de Direito Civil; J 21/07/2022).

Este Sodalício também já teve oportunidade de se manifestar sobre a referida tese, a qual vem sendo devidamente rechaçada sob o fundamento de que
"o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito”
. (Agravo de Instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível - Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira - julg. 14/06/2022).

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para fixar como limite total das
astreintes
a quantia equivalente à soma dos valores das compras contestadas pela Agravada (R$13.387,68), ratificando a tutela recursal outrora concedida no ID 9403227.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/01/2025 às 18:04:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55000913012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.